Tribunal: TJES
Processo: 0007672-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007672-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSILENE AMADO TEIXEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS FIXADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a primeira apelante por latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP), e o segundo apelante por latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), em concurso material. As penas impostas foram, respectivamente, 12 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão para a primeira apelante e 24 anos de reclusão para o segundo apelante, ambas em regime inicial fechado. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, ausência de dolo e animus necandi, desclassificação do crime de latrocínio tentado, aplicação da minorante da participação de menor importância, redução das penas-base e reconhecimento de crime continuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria dos crimes atribuídos aos apelantes; (ii) estabelecer se houve dolo ou animus necandi na conduta do segundo apelant; (iii) determinar se a primeira apelante teve participação relevante no latrocínio tentado; (iv) verificar se é cabível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo qualificado pela lesão grave; (v) examinar a legalidade da fixação das penas-base acima do mínimo legal; (vi) analisar a possibilidade de reconhecimento do crime continuado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade dos crimes estão amplamente comprovadas por prova testemunhal, especialmente os relatos coesos das vítimas e dos policiais militares, corroborados por elementos objetivos dos autos, como boletins, autos de apreensão e restituição. A versão defensiva é isolada e conflitante com o conjunto probatório. A conduta do segundo apelante revela animus necandi, uma vez que, após subtrair o celular da vítima, desferiu facada em região vital, sendo a tentativa de homicídio frustrada apenas por intervenção médica imediata. A primeira apelante contribui para a prática criminosa ao acompanhar e auxiliar o comparsa na fuga e guardar o produto do crime, conforme comprovado pelo encontro do celular na viatura em que se encontrava, sendo correta a imputação de coautoria no crime de latrocínio tentado. Inviável a desclassificação do latrocínio tentado para roubo qualificado, pois o dolo de matar é evidenciado pela violência empregada e pelas circunstâncias da ação. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à suficiência do dolo homicida durante o roubo para caracterizar tentativa de latrocínio. Correta a fixação das penas-base acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes (condenação por crime anterior com trânsito posterior ao fato) e as graves consequências à vítima do latrocínio, que sofreu deformidades permanentes. Inaplicável a continuidade delitiva entre o roubo e o latrocínio tentado, por se tratarem de crimes de espécies distintas, faltando o requisito objetivo necessário à incidência do art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, § 1º; 59; 157, § 2º, VII, e § 3º, II; 71.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 540.772, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11/05/2021; STJ, AgRg no RHC 183.484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; STJ, AgRg-HC 787.554, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 28/02/2023; STJ, AgRg no HC 770.690/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; TJES, ApCrim 0005383-19.2022.8.08.0024, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007672-13.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSILENE AMADO TEIXEIRA, VINICIUS DA CONCEICAO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto p
ela defesa de
Josilene Amado Teixeira
e
Vinícius da Conceição Ferreira
,

inconformad
a
com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
1
º Vara Criminal de
Serra

(
id.
13313014
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
no id.
13312945
, narra, nos seguintes termos:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 04 de outubro de 2023, pouco antes das 20 horas, no interior do ônibus de transporte público urbano do sistema Transcol, quando trafegava pelo Bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante violência, um aparelho celular do passageiro Vinicius Rodrigues Ferreira, bem como, logo depois, por volta das 20 horas, próximo ao terminal de ônibus do Bairro Laranjeiras, na Serra/ES, o denunciado VINICIUS DA CONCEIÇÃO FERREIRA subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular de Thiago Rodrigues Pessotti.

Emerge da peça de investigação que os denunciados estavam no interior do ônibus de transporte público como passageiros, quando abordaram Vinicius Rodrigues Ferreira, também passageiro, e, para subtraírem dele o aparelho celular que portava, desferiram um golpe de faca contra a sua barriga, assumindo, desse modo, o risco de causar a morte da vítima, o que não se consumou em razão do pronto socorro realizado.

Em seguida, de posse do aparelho celular subtraído, os denunciados saíram do coletivo, seguiram andando e, nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, o denunciado VINICIUS DA CONCEIÇÃO FERREIRA abordou Thiago Rodrigues Pessotti e lhe pediu ajuda. Thiago disse que não podia ajudar, porque estava com pressa para pegar o ônibus, oportunidade em que o denunciado VINICIUS segurou o braço de Thiago, encostou um objeto na cintura da vítima e disse: “me passa o celular, você acha que daqui eu erro?”

Diante da grave ameaça, Thiago entregou o seu celular Iphone 8 ao denunciado e foi embora, como determinado pelo denunciado VINICIUS.

Policiais Militares que faziam patrulhamento no Bairro Parque Residencial Laranjeiras, se depararam com um funcionário do sistema Transcol, o qual lhes relatou acerca do roubo sofrido por Vinicius Rodrigues Ferreira, que sangrava muito.

Após prestarem socorro à vítima Vinicius, de posse da descrição dos autores do roubo feita pelo funcionário do Transcol, as quais foram repassadas via rádio, os Policiais reiniciaram o patrulhamento, ocasião em que obtiveram a informação de que após sair do coletivo com a denunciada JOSILENE, o denunciado VINICIUS trocou a camisa que usava.

Logo em seguida, os Policiais encontraram Agentes da Guarda Municipal que faziam a abordagem ao denunciado VINICIUS, enquanto a denunciada JOSILENE andava depressa para se afastar do local, mas acabou sendo abordada pelos Militares.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado VINICIUS o aparelho celular subtraído da vítima Vinicius Rodrigues (auto de apreensão nos autos).

Como não havia Policial feminina, não foi realizada busca pessoal na denunciada JOSILENE, sendo ela colocada no compartimento de segurança de uma das viaturas policiais.

Ao chegar na sede da 3ª Delegacia Regional da Serra, após a retirada da denunciada JOSILENE do compartimento de segurança da viatura Policial, foi apreendido no referido compartimento o aparelho celular Iphone 8 que havia sido subtraído da vítima Thiago (auto de apreensão nos autos).

A denunciada JOSILENE disse que não havia participado dos roubos, mas apenas seu “acompanhante” o denunciado VINICIUS.

Consta ainda que Thiago Rodrigues Pessotti reconheceu o denunciado VINICIUS como autor do roubo do qual foi vítima”.

Diante dos fatos acima apontados, e, após o regular desenvolvimento do processo, o douto magistrado da singela instância julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar:
a primeira apelante
nas sanções do
art. 157, § 3º, II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
à pena de
12
(
doze)
anos,
11
(
onze
) meses e
17 (dezessete) dias de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
28
(vinte
e oito
) dias-
multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
o segundo apelante nas sanções do
art. 157, § 3º, II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, em concurso material,
à pena total de
24
(
vinte e quatro
) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
70
(
setenta
) dias-
multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas
razões recursais
, sediadas
no id.
13313017
, a defesa requer, em síntese:
i)
a absolvição
dos apelantes
,
por ausência de provas quanto à autoria
;
ii
) seja reconhecida a ausência de dolo e de
animus necandi;

iii
) seja
reconhecida a ausência de participação da apelante Josilene Amado Teixeira;

iv)
seja
desclassificada
a conduta de Vinícius da Conceição Ferreira para aquela prevista no art. 157, § 3º, I, do Código Penal, eis que, apesar da lesão à vítima, não houve dolo de matar;
v)
sejam as penas-bases fixadas no mínimo legal;
vi)
seja
aplicado o crime continuado
.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo à análise do
pleito absolutório quanto ao crime de latrocínio
tentado (vítima
Vinícius Rodrigues Ferreira)
e quanto ao crime de roubo
majorado
(vítima
Thiago Rodrigues Pessotti
),

sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação
.

Inicialmente, destaco que o crime de latrocínio se configura como crime autônomo e complexo, o qual surge da
conjunção dos crimes de roubo e homicídio ou de lesão corporal grave
, exigindo, para sua consumação, que
a violência da qual resulte a morte ou a lesão corporal da vítima, seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem
.

Assim, haverá latrocínio quando ficar verificado
o dolo na conduta antecedente (roubo)
e
dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão corporal ou morte)
,
conforme se extrai da dicção do art. 157, §3º, do CPB,
in verbis
:

Art. 157.
[...]

§ 3º - Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Sobre o tema, ensina Rogério Sanches que
“a figura do latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim, a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio”
(in: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. Ed. rev. Ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 301).

Já o crime de roubo
majorado pelo emprego de arma branca se encontra previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal,
in verbis:

Art. 157. [...]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; [...].

No presente caso,

verifico que a
materialidade
do
s crimes em questão
encontra-se devidamente comprovada nos autos,
por meio do Auto de Prisão em Flagrante,
do Boletim Unificado,
do Auto de Apreensão e do Auto de Restituição,
todos acostados no id.
13312941
.

Quanto à
autoria
, destaco que também restou plenamente demonstrada, especialmente pela prova testemunhal, sobre a qual passo a tecer algumas considerações.

A vítima de latrocínio, Vinícius Rodrigues Ferreira, ao ser ouvida em juízo, narrou que estava no ônibus quando o ora apelante sentou ao seu lado e passou a afirmar que a vítima estava olhando para ele e que não estava gostando. Em seguida, segundo o relato, o apelante teria sacado uma faca e pegado o celular da mão da vítima, tendo sido ferido com uma facada na barriga. A vítima destacou que tentou correr atrás do apelante, quando perdeu as forças e percebeu que havia levado uma facada. Salientou, ainda, que somente percebeu que a ação foi acompanhada pela apelante Josilene posteriormente, quando ela seguiu na mesma direção do apelante. Confira-se:

“
[...] que, em dado momento, quando estava sentado no interior do ônibus, um indivíduo (o acusado) sentou ao lado do declarante; que o indivíduo começou a implicar com o declarante; que o indivíduo dizia que o declarante estava “olhando” para ele e que “não estava gostando”; que
o indivíduo sacou uma faca, deu uma facada no declarante e pegou o celular da mão da vítima; que o declarante tentou lutar com o indivíduo, mas saiu muito sangue e “perdeu as forças”
; que o motorista do ônibus abriu a porta do coletivo e o acusado correu; que o declarante tentou ir atrás, porém não conseguiu; que foi socorrido pela viatura da polícia militar e foi levado ao hospital; [...] que
até hoje, o ofendido não sabe o motivo do crime; que a família do declarante está em pânico; que o declarante está com a barriga deformada; que tem vergonha de mostrar a barriga;

que
o declarante passou por cirurgia, sendo necessária a aplicação de “17 pontos”; que o declarante ainda não se recuperou e vem sofrendo muitos efeitos colaterais
; que
o declarante não consegue mais “controlar as necessidades”, ou seja, não consegue controlar a urina e as fezes; que, quando acontece de não se segurar, acaba “fazendo nas roupas”
; que
o declarante está vivo, porém ainda com sequelas
; que o declarante só sabe dizer que “isso aconteceu, de fato”; que, se preciso for, pode mostrar sua barriga, para verem “como que está”; [...] que o declarante tentou fazer acompanhamento, porém “isso atrapalha em outras coisas”; que, ao menos uma vez, “está acontecendo isso”; que o declarante teve que retornar ao trabalho mesmo com os “pontos” do procedimento médico; que o declarante chegou a ser despejado do imóvel que estava alugando, por não conseguir pagar aluguel; que o declarante só deu conta da mulher (
Josilene
) quando ela se afastou das testemunhas que estavam com o ofendido; que a mulher foi em direção ao mesmo caminho do acusado; [...] que
quando o acusado sentou ao lado do declarante, o acusado falou: “por que você está me olhando? Não é para você me olhar, não”; que o declarante disse que não estava olhando e continuou a mexer no celular; que, em seguida, o acusado enfiou a mão na cintura, puxou uma faca e pegou o celular; que o declarante agarrou nos braços do acusado; que não viu “como tomou a facada”; que o motorista freou o ônibus e ambos caíram; que, ato contínuo, o motorista abriu a porta do ônibus e o acusado escapou
; que o celular do declarante foi encontrado com o acusado, pela polícia; [...]”.

Por sua vez, a vítima do roubo majorado,
Thiago Rodrigues Pessotti,
declarou na esfera policial que
“o conduzido o segurou pelo braço e encostou um objeto na cintura do declarante e exigiu que entregasse o celular; que, quando o conduzido encostou o objeto no declarante, ele disse ‘me passa o celular, você acha que daqui eu erro?’ se referindo ao objeto que ele encostou em sua cintura; que por medo imediatamente o conduzido entregou o celular Iphone 8; que logo depois o conduzido exigiu que o declarante fosse embora, momento em que ele arrancou o cordão que estava no pescoço do declarante”.

E
m juízo,
a vítima
confirmou que
os termos do depoimento
prestado na esfera policial
, consignando que
foi abordado pelo apelante n
o Terminal de Laranjeiras, o qual, mediante emprego de um objeto que permaneceu dentro da blusa, o ameaçou e exigiu que lhe entregasse o celular e um cordão, tendo o celular sido recuperado posteriormente
pela Polícia Militar. Confira-se:

“
[...] que estava retornando do CEDTEC, onde fazia curso; que o CEDTEC fica próximo ao Terminal de Laranjeiras; que, quando o declarante chegou próximo às catracas,
Vinicius
estava no estacionamento; que
Vinícius
chamou o declarante, tendo o ignorado; que
Vinicius
atravessou o estacionamento para abordar o declarante, pedindo ajuda; que o declarante disse “não” e tentou apressar o passo; que, contudo,
Vinicius
se aproximou e agarrou o braço do declarante; que o declarante tentou puxar o braço; que
Vinicius
agarrou o braço do declarante novamente e “se irritou um pouco”; que
Vinicius
disse que não era para o declarante correr; que
Vinicius
pediu para que a vítima entregasse o celular, tendo assim procedido; que também foi subtraído um cordão; que o acusado disse para o declarante seguir em direção ao supermercado BH e, salvo engano,
Vinicius
entrou no Terminal de Laranjeiras em seguida; que
Vinicius
ameaçou o declarante com “algum objeto”; que tal objeto permaneceu “dentro da blusa”, ou seja, o acusado não “tirou” de dentro da blusa; que o objeto estava “embaixo da blusa”; que
Vinicius
estava sozinho; que o declarante só visualizou o acusado; que
o declarante reconheceu o acusado, em delegacia
; que o declarante recuperou o celular, mas não recuperou o cordão; [...] que
reconheceu o acusado presencialmente, na delegacia
; [...]”.

Interessa pontuar que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por demais elementos probatórios constante nos autos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade
, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 1.969.032; Proc. 2021/0350564-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESROVIDO. 1. A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas, destacando-se, para o Boletim Unificado, auto de apreensão, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos do Inquérito Policial em apenso, além dos depoimentos produzidos em juízo. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o latrocínio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o Decreto condenatório
. [...]. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0016937-78.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Soma-se à palavra da
s
vítima
s
o relato do
Policial Militar
Luiz Antonio Leal Fernandes,
que, ouvido

em sede de audiência de instrução e julgamento,
narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias da abordagem dos acusados.
Na ocasião, a referida testemunha r
egistrou que a vítima do latrocínio descreveu as características dos dois acusados, dando ensejo à abordagem policial do acusado Vinícius, bem como da acusada Josilene, que tentou
se desvencilhar da abordagem policial, sendo em seguida contida. Consignou, ainda, que o celular da primeira vítima foi encontrado dentro d
o compartimento
da viatura em que a acusada Josilene foi
escoltada. Confira-se:

[...] que se recorda muito bem; que no dia do crime, 04/10/2023, o depoente estava fazendo 29 (vinte e nove) anos de serviço e por isso se recorda muito bem; que recebeu a informação de que uma pessoa havia sido esfaqueada dentro de um ônibus Transcol; que imediatamente foi organizado um cerco em torno da região do Parque Residencial de Laranjeiras/Valparaíso, no intuito de prender as pessoas que haviam cometido o crime; que viaturas começaram a atuar em toda a área, fazendo um fechamento para dentro da área principal, enquanto a vítima estava sendo socorrida;
que outro policial militar acompanhou o socorro à vítima, colhendo as características dos autores; que as características da mulher eram muitos marcantes; que
Josilene
estava com um vestido, uma roupa de cor “chamativa”;
que o rapaz estava com uma camisa que aparentava ser de time;
que na altura do bairro Valparaíso, uma viatura da guarda municipal “d
á
” ordem de parada ao cidadão que depois foi identificado como o causador da ação criminosa, que esfaqueou o vitimado; que, no momento em que foi dada ordem de parada, esta foi dada realmente por atitude suspeita de
Vinicius
; que foi feita a abordagem policial; que não foram identificadas a arma usada, nem o celular, de pronto, porque o acusado havia dispensado o celular, dentro de um estabelecimento comercial; que o depoente visualizou, na rua, a acusada andando bem à frente na via, quase indo embora;
que o depoente avançou pela rua e realizou a contenção da acusada e a trouxe para o local da abordagem; que em trocas de informações com o aspirante Calixto, foram passadas das imagens dos acusados;
que a vítima, no hospital, visualizou as imagens e confirmou que aqueles indivíduos eram as pessoas que realizaram o crime dentro do ônibus;
[...]
que já sabiam que o celular que “estava lá”, localizado, era da vítima que estava no hospital Jayme; que, após a acusada
Josilene
sair do compartimento da viatura, foi feita verificação dentro do compartimento; que, após a verificação, foi constatado que havia o celular da outra vítima de roubo, que havia sido lesada na parte extern
a
do terminal; que, com o celular na mão, a vítima
Thiago
ligou para o telefone; que
Thiago
foi informado que o celular havia sido recuperado e compareceu a Delegacia Regional, acompanhando o flagrante delito
in loco
; que
Vinícius
e
Josilene
foram reconhecidos pelas duas vítimas, tanto pelo que estava hospitalizado quanto pelo que havia ido recuperar o celular;
que não foi possível localizar a faca utilizada no primeiro roubo; que
Vinícius
dispensou a jaqueta que utilizava e também a faca, mas sem dar precisão; [...] que inicialmente o acusado negou que havia sido ele; que, porém, após o reconhecimento, não tinha mais como negar e passou a seguir com os trâmites normais ao encaminhamento que estava sendo dado; [...] que, no crime ocorrido dentro do ônibus, os acusados estavam juntos;
que
Josilene
desceu do ônibus junto com
Vinicius
; que ambos foram encontrados na mesma região, muito próximos um do outro; que quando
Vinicius
foi abordado,
Josilene
tentou seguir, indo embora, mas foi alcançada;
que, a respeito da segunda vítima, este não teve dúvidas que os dois estavam juntos;
que o tempo todo, a vítima se refere ao casal;
que o depoente teve contato pessoal com a vítima
Thiago
, referente ao segundo roubo; que o policial militar Calixto teve contato pessoal com a vítima do esfaqueamento; [...] que, em conversas com
Josilene
, esta disse que havia uma dívida, alguma coisa entre eles, ou seja, entre os acusados e a vítima que foi esfaqueada; que, pelo que parece ao depoente, havia um “antecedente” com a vítima esfaqueada, um “ajuste de contas” [...]”.

Por sua vez, o relato acima é amplamente corroborado pelo depoimento do Policial Militar
Lucas Eduardo Calixto Galvão,
o qual ainda destacou que recebeu informações de um morador da região no sentido de que o casal entrou em um estabelecimento, tendo o acusado trocado de blusa e colocado um moletom preto. Confira-se:

“
[...] que um funcionário do Transcol informou o depoente, sobre a ocorrência de um esfaqueamento contra uma pessoa dentro do ônibus; que o depoente ajudou a fazer o socorro da vítima esfaqueada e pegou as primeiras informações; que, após deixar a vítima no hospital Jayme, retornou para realizar patrulhamento; que, ao mesmo tempo, foram passadas as informações recebidas por meio da rede de rádio;
que, durante o patrulhamento no local, um morador de Laranjeiras informou que, logo após o socorro prestado, adentrou uma pessoa correndo, com a camisa do flamengo, na companhia de uma mulher de vestido cor verde; que, além disso, o morador também disse que o indivíduo trocou a camisa do flamengo por um moletom cor preta e que também estava com um objeto na mão; que, em continuidade ao patrulhamento, receberam a informação de que a guarda municipal tinha abordado um casal com as “características”;
que foram ao local para verificar; que, salvo engano, a guarda municipal encontrou um “cachimbo” para uso de drogas em poder “deles”;
que Josilene estava tentando “sair de perto da abordagem”; que Josilene estava com um vestido cor verde; que eles tinham um celular bloqueado; que nas informações de emergência do celular, tinha o nome de Vinicius, que era a vítima encaminhada para o hospital Jayme; que o casal foi encaminhado a Delegacia Regional de Serra
; que, quando
Josilene

foi retirada do compartimento da viatura, foi localizado um celular
Iphone
; que quando pegaram o celular, estava tocando; que um dos policiais atendeu o telefone e conversou com um amigo ou parente do proprietário, falando que o celular havia sido roubado; que foi passado que o celular tinha sido localizado e que era para o proprietário comparecer a Delegacia; que este foi mais um ponto que corroborou com a tentativa de latrocínio ocorrido dentro do ônibus; que, pelo que o depoente ouviu da denúncia, as vítimas reconheceram os acusados; que a primeira vista, as vítimas indicaram que eram realmente aquelas pessoas, os autores do crime; que uma testemunha ouvida, disse que acredita ter visto o acusado
Vinicius
dispensando a faca utilizada em um terreno baldio; que não conseguiram encontrar a faca; que em sede policial,
Vinicius
se negava a fornecer o nome verdadeiro, chegando a declinar nomes falsos; [...] que o depoente conversou com as vítimas; que não se recorda se alguma das vítimas relatou atitude ativa de
Josilene
; que, contudo,
Josilene

ocultava um dos celulares roubados; que quando
Josilene

foi abordada, não mais teve contato com
Vinicius
; que, quando
Josilene

foi colocada no compartimento da viatura, ela era a única que poderia ter deixado o aparelho celular lá, que é fruto do roubo cometido contra
Thiago
[...].

Ressalto, nesse particular, que é assente o e
ntendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

[...]. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Por fim, também foi ouvida em juízo a testemunha
Huander Vieira Candeia, que presenciou o momento em que o casal passou correndo instantes após o crime de latrocínio, tendo indicado aos policiais militares a direção para qual empreenderam fuga. Confira-se:

“
[...] que um casal passou correndo, na rua do depoente, que indicou a direção aos policiais militares; que, após uns 15 minutos, os policiais retornaram com uma fotografia, para o depoente reconhecer se era aquele o casal que tinha passado na rua; que o depoente visualizou as pessoas passando correndo; que o depoente estava em seu local de trabalho, e visualizou um casal passando correndo e, após uns 5 minutos, passou uma viatura; que o depoente apontou o lado que o casal tinha corrido; que, posteriormente, ficou sabendo sobre os crimes [...]”.

O apelante Vinícius da Conceição Ferreira, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, confirm
ou
ter esfaqueado a vítima, negando, no entanto, ter subtraído os aparelhos celulares. Justificou que a vítima teria começado a agredi-lo, tendo desferido a facada para se defender. Salientou, ainda, que a acusada Josilene tentou acalmá-lo após os fatos, bem como consignou que, antes de entrarem no ônibus, entregou um aparelho celular para a acusada Josilene, que foi posteriormente apreendido. Confira-se:

“
Que naquele dia estava alcoolizado; que a Josilene foi buscá-lo para ir ao aniversário da filha dela; que no ônibus o rapaz teria começado a agredi-lo verbalmente, perguntando o que o interrogando queria; que começaram a se agredir e rolaram no chão, quando o interrogando realmente efetuou uma facada contra a vítima; que não entregou telefone para a Josilene; que o celular da vítima que levou a facada não estava com o interrogando; que o celular apreendido com a Josilene não era da vítima, mas era um celular que tinha entregado para ela antes de entrar no ônibus; que no ônibus não deu nada para ela; que deu a facada para se defender, pois a vítima efetuou vários socos contra o interrogando; que depois que saiu do ônibus a Josilene tentou acalmá-lo, sendo em seguida abordados pela polícia, cerca de cinco minutos depois que saíram do ônibus”.

Já a
apelante
Josilene Amado Teixeira, ao ser interrogada na esfera policial, afirmou que o apelante Vinícius é seu ex-namorado e que o encontrou próximo ao Terminal de Laranjeiras e entrou no ônibus junto com ele, tendo se sentado inicialmente ao seu lado no fundo do ônibus. Destaca que, posteriormente, o acusado foi se sentar ao lado de outro passageiro e começaram a conversar. Em seguida, iniciaram uma discussão e se agrediram mutuamente. Negou, na ocasião, ter participado dos crimes, bem como ter conhecimento quanto à prática dos crimes por parte de Vinícius. Afirmou não saber como o celular da vítima Thiago foi parar dentro do cofre da viatura em que estava. Por fim, consignou o acusado Vinícius teria agarrado a sua mão para saírem do ônibus.

Ao ser
interrogada
em juízo, a apelante trouxe relato semelhante. Confira-se:

“
que não é companheira do Vinícius; que conheceu o Vinícius tinha uns 4 meses; que mora na rua e é usuário de crack; que a declarante cata material reciclável para sustentar seus filhos; que no dia dos fatos, foi a Laranjeiras com sua nora para comprar um bolo para a sua filha; que no caminho encontrou o Vinícius, que foi com ela até a loja de bolos; que ele pediu para darem uma volta e conversarem; que entraram no terminal e pegaram um ônibus; que sentaram atrás do ônibus; que em seguida ele deu um celular em sua mão, se levantou e foi sentar ao lado de um rapaz; que eles conversaram e riram; que do nada começou uma briga entre eles; que o motorista do ônibus parou o ônibus e abriu a porta; que eles continuaram a briga do lado de fora; que conseguiram apartar a briga; que o Vinícius agarrou na mão da declarante e saiu puxando; que logo em seguida uma viatura fez a abordagem aos dois; que o celular que estava com ela no cofre do veículo foi o aparelho que o Vinícius a entregou quando entraram no ônibus; que não sabe se o celular era dele; que não viu o momento do roubo; que eles conversavam e parecia que já se conheciam de algum lugar; que não sabe o que aconteceu; que não sabe porque ele deu o celular para ela, mas ele deu o celular e coisa de fumar droga; que não sabe informar qual celular que era; que logo em seguida teve a abordagem, primeiro uma e depois chegou o outro policial; que em momento algum assaltou ninguém”.

A despeito do alegado pelos apelantes, tem-se que as versões por eles apresentadas são dissociadas dos demais elementos de prova, que dão conta que o apelante Vinícius praticou um roubo majorado, com o emprego de arma branca, nas proximidades do Terminal de Laranjeiras contra a vítima
Thiago Rodrigues Pessotti,
tendo subtraído um cordão e um aparelho celular, posteriormente entregue para Josilene.

Além disso, a prova também dá conta de que o acusado Vinícius, após o primeiro roubo,
encontrou com a
acusada Josilene, que, além de receber o aparelho celular produto do primeiro crime, o auxiliou na prática do crime de latrocínio contra a vítima Vinícius Rodrigues Ferreira,
que, após entregar o seu aparelho celular para o acusado, levou uma facada no abdômen, somente não vindo a óbito diante da pronta atuação dos policiais militares que estavam nas proximidades, que o levaram para o hospital, onde foi submetid
o
a intervenção cirúrgica. Cabe registrar que, conforme relatos da vítima, dos policiais e de testemunha, a
pós o latrocínio tentado, ambos empreenderam fuga, entrando em estabelecimento comercial em que o apelante Vinícius chegou a trocar de roupa.

Dessa forma, c
onforme bem destacado na sentença,
“
os acusados
não somente entraram no ônibus coletivo juntos, no intuito de cometerem crime patrimonial, como também tentaram fugir na companhia um do outro
, visando aproveitar o produto do crime que detinham”
.

Da análise da prova acima, depreende-se que a acusada Josilene auxiliou o acusado Vinícius, dando-lhe cobertura e o ajudando na fuga logo após o crime de latrocínio. Vale diz
er que o magistrado
a quo
já reconheceu na sentença que a participação da acusada foi de menor importância, uma vez que entendeu que sua ação, embora premeditada em concurso com o acusado Vinícius, não
foi
decisiva para a concretização do fato criminoso.

Por todo o exposto, ao contrário do que aduz a defesa, entendo que restou
comprovada
a autoria delitiva por parte d
o apelante
Vinícius da Conceição Ferreira,

em relação ao crime do
art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
(vítima
Thiago Rodrigues Pessotti
) e em relação ao crime do
art. 157, § 3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(vítima
Vinícius Rodrigues Ferreira
)
,
e por parte da apelante
Josilene Amado Teixeira,

em relação ao crime do
art.
157, § 3º, II, na forma do art. 14, inciso II,
e art. 29, § 1º, todos
do Código Penal
(vítima
Vinícius Rodrigues Ferreira
)
,
de modo que o pleito absolutório no tocante à insuficiência probatória
não merece prosperar
.

De igual modo, incabível acolher a tese de que não teria o apelante
Vinícius da Conceição Ferreira
agido com dolo e com
animus necandi,

bem como o pedido de desclassificação para a conduta do art. 157, § 3º, I, do Código Penal.

No contexto fático probatório apresentado, extrai-se que o recorrente e sua comparsa tinham a intenção ou, ao menos, assumiram o risco de matar a vítima, ao efetuar facada no abd
ô
men da vítima, sendo que a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que foi prontamente socorrida por guarnição policial que a encaminhou ao atendimento de emergência, onde foi submetida a intervenção cirúrgica.

Cabe rememorar que o apelante Vinícius sentou ao lado da vítima e passou, nas palavras da vítima, “a implicar com ele”, dizendo que era para parar de olhar e que não estava gostando dos olhares, tendo a vítima narrado que não olhou para o acusado e continuou a mexer no celular, momento em que o acusado mostrou a faca e subtraiu o celular, dando-lhe em seguida uma facada na região da barriga.

As circunstâncias da referida a ação, que evidenciam comportamento ameaçador e belicoso do acusado momentos antes de efetivamente subtrair o objeto da vítima, somado à facada dada mesmo após a subtração do celular, se mostram suficientes a afastar a tese defensiva de ausência de
animus necandi
e, por consequência, demonstrar a ocorrência de latrocínio tentado.

Sendo válido destacar, em arremate, que o referido tipo penal não pune intenções, mas o resultado previsível. A problemática acerca do resultado efetivamente pretendido se resolve a partir da tipicidade, traduzida na consumação efetiva ou na tentativa, como no caso em comento.

A propósito, esta é a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“
o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade’ (RVCR n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019). (...). (STJ; EDcl-AgRg-HC 540.772; Proc. 2019/0314566-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/05/2021; DJE 18/05/2021).

De igual modo, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, na medida em que impossível a alteração da tipificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo q
ualificado pela lesão corporal
grave
, eis que presente o
animus necandi
. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, DO CP). PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. INTENTO HOMICIDA CONFIGURADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O apelante foi condenado pela prática de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP) por invadir a residência da vítima, subtrair objetos e, ao ser surpreendido, agredi-la violentamente com socos e ameaças de morte, causando fraturas e ferimentos graves. A tentativa de homicídio foi interrompida pela intervenção de um vizinho, que forçou a fuga do réu. 2. A materialidade comprovada por laudos médicos e depoimentos firmes, tanto da vítima quanto de testemunhas e policiais que perseguiram e capturaram o réu. Quanto à autoria, a palavra da vítima, que reconheceu o réu prontamente, tem especial relevância em crimes contra o patrimônio, ainda mais em contexto de invasão de domicílio com violência. O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Em contrapartida, a versão do réu encontra-se isolada nos autos. 3
. A desclassificação para o crime de roubo qualificado não se sustenta, uma vez que o dolo homicida ficou evidente nas ameaças proferidas durante o crime e na violência desmedida aplicada à vítima, que só não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. A jurisprudência pacífica estabelece que, para a configuração da tentativa de latrocínio, basta a existência de dolo de matar durante o roubo, independentemente da natureza das lesões, o que restou configurado no presente caso.
Precedentes do C. STJ. 4. A dosimetria da pena foi parcialmente revista. Na 1ª fase, ajustou-se a pena-base para 25 anos de reclusão, em razão de erro no cálculo inicial. Na 2ª fase, manteve-se a agravante do art. 61, II, "h" do CP (crime contra idoso), fixando-se a pena em 29 anos e 2 meses. Na 3ª fase, aplicou-se a fração de 1/3 pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido e as graves lesões causadas à vítima. Pena definitiva fixada em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 5. Recurso parcialmente provido para ajuste da pena.
(Apelação Criminal nº
0005383-19.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Des. Rel. Vania Massad Campos, julgado em 11/12/2024).

Diante do exposto, foi efetivamente demonstrado nos autos a existência de
animus necandi
na conduta do apelante, de modo que
não há cabimento no pleito de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o
roubo qualificado pela lesão corporal grave (
art. 157, § 3º, I, do Código Penal)
.

Prosseguindo,
tampouco merece guarida o pleito de redução das penas-bases ao mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP, verifica-se que o magistrado sentenciante, quanto à apelante Josilene, valorou negativamente as consequências do crime, e quanto ao apelante Vinícius, sopesou os antecedentes e as consequências do crime, esta última somente quanto ao crime de latrocínio. Confira-se:

I) JOSILENE AMADO TEIXEIRA

I.I)
ART. 157, § 3º, INC. II, NA FORMA DO ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA VINICIUS RODRIGUES FERREIRA)

[...]

as consequências do crime, entendidas como aquelas que transcendem o resultado típico, são graves à espécie, merecendo valoração negativa. Segundo a declaração prestada pelo ofendido, este afirmou que “esta com a barriga
deformada
”, que “tem vergonha de mostrar sua barriga” e que “sua família está em pânico” com o acontecimento. Além disso, informou que “até hoje, não se recuperou e vem sofrendo muitos efeitos colaterais, não conseguindo mais
controlar as necessidades,
ou seja,
não consegue controlar a urina e as fezes”
, permanecendo sequelas físicas e psicológicas. Entendo, assim, que as consequências enfrentadas pela vítima, transbordam a normalidade do tipo penal (Cito julgados do STJ a respeito do tema: AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024; e AgRg no HC n. 709.019/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022)

II) VINICIUS DA CONCEIÇÃO FERREIRA

II.I)
ART. 157, § 3º, INC. II, NA FORMA DO ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA VINICIUS RODRIGUES FERREIRA)

[...]

há registro de

antecedentes criminais.
Em consulta aos sistemas judiciais disponíveis, constato que o acusado foi condenado na ação penal nº 0000070-77.2022.8.08.0024, por fato ocorrido anteriormente ao crime em apuração neste feito (data do trânsito em julgado para a defesa: 19/10/2023);

as
consequências do crime
, entendidas como aquelas que transcendem o resultado típico, são graves à espécie, merecendo valoração negativa. Segundo a declaração prestada pelo ofendido, este afirmou que “esta com a barriga
deformada
”
, que “tem vergonha de mostrar sua barriga” e que “sua família está em pânico” com o acontecimento. Além disso, informou que “até hoje, não se recuperou e vem sofrendo muitos efeitos colaterais, não conseguindo mais
controlar as necessidades,
ou seja,
não consegue controlar a urina e as fezes”
, permanecendo sequelas físicas e psicológicas. Entendo, assim, que as consequências enfrentadas pela vítima, transbordam a normalidade do tipo penal (Cito julgados do STJ a respeito do tema: AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024; e AgRg no HC n. 709.019/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022)

II.II)
ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA THIAGO RODRIGUES PESSOTTI)

[...]

há registro de

antecedentes criminais.
Em consulta aos sistemas judiciais disponíveis, constato que o acusado foi condenado na ação penal nº 0000070-77.2022.8.08.0024, por fato ocorrido anteriormente ao crime em apuração neste feito (data do trânsito em julgado para a defesa: 19/10/2023);

A defesa se insurge quanto à fundamentação acima, argumentando que
“a ação penal de nº 0000070-77.2022.8.08.0024 não pode ser considerada como maus antecedentes, uma vez que o seu trânsito em julgado ocorreu e 19/10/2023, ou seja, posteriormente aos fatos que ensejaram a presente ação penal, os quais ocorreram no dia 04/10/2023
”,
bem como que as consequências do crime foram normais ao crime de latrocínio.

A despeito do alegado, tem-se que a jurisprudência
já sedimentou que a
condenação por
crime anterior ao fato em julgamento e com trânsito em julgado posterior, como ocorrido no presente caso, pode ser valorado como maus antecedentes.

Por oportuno, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
5. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.
[...]
(AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...]
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de crime anterior ao fato em julgamento com trânsito em julgado posterior como maus antecedentes.
[...]
(AgRg no HC n. 935.443/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA A DIMINUIR A PENA-BASE. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DOSIMETRIA. BASILAR. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. II -
In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos concretos para manter a exasperação da basilar que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AGRG no HC n. 607.497/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/09/2020)
. [...]. (STJ; AgRg-HC 787.554; Proc. 2022/0379649-0; PE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 28/02/2023; DJE 03/03/2023).

Assim sendo, a valoração negativa dos antecedentes criminais está em consonância com o entendimento jurisprudencial sedimentado, devendo ser mantida.

Quanto às consequências do crime,
ao contrário do alegado pela defesa, tem-se que elas extrapolam, em muito, do tipo penal. Isso porque, conforme declarado em juízo, em decorrência da facada sofrida, a vítima ficou com deformidade permanente na barriga,
além de também ter ficado com incontinência de suas necessidades fisiológicas. Além disso, diante do ferimento e da recuperação exigida, não conseguiu trabalhar e chegou a ser despejado do imóvel em que residia ao tempo dos fatos.

No ponto, ao tratar caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
3. O Tribunal de origem justificou o aumento da pena-base com base nas graves consequências do crime, que ultrapassaram o previsto no tipo penal, causando à vítima sequelas significativas, incluindo acidente vascular cerebral e paralisia parcial. Essas consequências, não inerentes ao tipo de latrocínio, configuram fundamentação idônea para a elevação da pena-base, conforme precedentes desta Corte (HC n. 641.676/RJ).[...
]
(HC n. 770.690/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Assim, as penas-bases fixadas no presente caso encontram-se devidamente fundamentadas e se mostram razoáveis, proporcionais e adequadas aos crimes praticados,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Por fim, a defesa requer
seja
aplicado o crime continuado
quanto apelante
Vinícius da Conceição Ferreira.

Não obstante isso, o magistrado
a quo
acertadamente aplicou o concurso material de crimes, eis que
os
delitos
de roubo majorado e latrocínio, praticados pelo apelante, não se cuidam de crimes da mesma espécie, sendo incabível o reconhecimento da continuidade delitiva, por não ter sido preenchido o requisito objetivo para tanto (pluralidade de crimes da mesma espécie). Nesse sentido, é a iterada jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por este Superior Tribunal, ausente a aventada ilegalidade a direito de locomoção. 2. Não há falar em continuidade delitiva na execução penal se não preenchidos os requisitos de ordem objetiva e reconhecida a habitualidade criminosa. As instâncias ordinárias registraram o modo de execução diverso dos delitos e a prática dos de roubos majorados e de latrocínio por agente que faz da delinquência seu modus vivendi. 3. É incabível, em habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas com o fim de afastar a conclusão do aresto recorrido.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no "caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio [...] não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie."
(AgRg no HC n. 609.131/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/8/2021). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.898/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovada a autoria dos agentes e a materialidade do delito. 2. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito ou absolvição dos agravantes demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que, no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.002.341/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Dessa forma,
revela-se incabível a aplicação do crime continuado, sendo o caso de manutenção do concurso material de crimes.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto para, no mérito,
NEGAR
a ele
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 17 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)